Tribunal: TJMT
Processo: 8050547-92.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8050547-92.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITA SOFIA DE ALMEIDA - CPF: 502.450.231-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 8050547-92.2018.8.11.0001.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Recorrida(s):
BENEDITA SOFIA DE ALMEIDA.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a apresentação de novos cálculos. Em sede recursal, o recorrente alega a nulidade da citação inicial, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado a endereço diverso daquele constante na petição inicial e nos documentos juntados. Requer, ao final, a desconstituição da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da citação, por ser encaminhada a endereço diverso ao da parte demandada, ensejando cerceamento de defesa e invalidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo imprescindível para a formação válida da relação processual, ressalvadas hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso.

A ausência de citação válida implica cerceamento do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da CF/1988, tornando nulos os atos processuais subsequentes.

O AR foi encaminhado a endereço diverso daquele informado pela parte demandante na petição inicial e comprovado documentalmente nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de sua validade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação realizada em endereço incorreto não produz os efeitos legais, impondo-se a declaração de nulidade dos atos subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida por envio de correspondência a endereço diverso do constante nos autos acarreta a sua nulidade e dos atos processuais subsequentes.

A nulidade da citação inviabiliza a decretação de revelia e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do RS, Recurso Cível no 71007368764, Rel. Luís Francisco Franco, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272193447, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta nos autos, reconhecendo o excesso de execução e determinando às partes a apresentação de novos cálculos, observando os parâmetros indicados no
decisum
.

Em sede recursal, sustenta o recorrente a nulidade da citação, ao argumento de que a respectiva correspondência, com aviso de recebimento, foi encaminhada para endereço diverso daquele pertencente à empresa demandada.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

No caso, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em decorrência de débito que afirma desconhecer.

O magistrado singular, em
01/10/2018
,
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, decretou a revelia do reclamado e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 475,93 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos),
determinando à parte promovida que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do nome da promovente do cadastro restritivo de crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da análise detida dos autos, vê-se
que o Aviso de Recebimento (AR) expedido para fins de citação do demandado indicava o seguinte endereço:
Rua Gomes de Carvalho, no 1.195, 4a andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP.: 04.547-004 (ID 272193430)
.

Entretanto, o reclamado alega que, à época, seu endereço era
Rua Iguatemi
,
no 151 – Andar 19, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP.: 01451-011
,
conforme consta, inclusive, na petição inicial e de documento anexado no ID 272193444.

Além disso
, juntou aos autos o comprovante de seu endereço atual, qual seja,
Rua Alves Guimarães, no 1212, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP.: 05.410-002
,
conforme documento anexado no ID 272193443.

Constata-se, portanto, que o endereço para o qual foi enviada a carta de citação não corresponde ao da parte reclamada.

Nos termos do art. 239
do Código de Processo Civil
:
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(Grifei)

No caso, verifica-se que a empresa reclamada teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios assegurados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988,
uma vez que não foi devidamente citada para integrar a presente demanda.

Assim, diante da ausência de citação válida da parte demandada, impõe-se a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação realizada, bem como de todos os atos processuais subsequentes, desconstituindo-se, assim, a sentença proferida em primeiro grau, com a consequente determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025